Tribunal: TJSP
Processo: 1010052-33.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Apelação. Pedido de alvará para levantamento de saldos provenientes de contas vinculadas de PIS/PASEP, FGTS e INSS eventualmente existentes em nome do falecido pai da autora. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Inconformismo da autora. Existência de bens deixados pelo "de cujus", a inventariar, não é óbice à liberação dos saldos eventualmente

Ementa:
Apelação. Pedido de alvará para levantamento de saldos provenientes de contas vinculadas de PIS/PASEP, FGTS e INSS eventualmente existentes em nome do falecido pai da autora. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Inconformismo da autora. Existência de bens deixados pelo "de cujus", a inventariar, não é óbice à liberação dos saldos eventualmente existentes aos autores por meio de alvará independente. Desnecessária a exigência de inventário. Sentença anulada. Necessidade de emenda da inicial para inclusão da outra filha do falecido no polo ativo e expedição de ofícios para apuração de eventuais valores depositados nas referidas contas em nome do "de cujus". Recurso provido, com determinação.